Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÃO INQUISITORIAL DO USUÁRIO E MATERIAIS APREENDIDOS NO CENÁRIO DO CRIME. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova.

2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, embora não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório, consolidando a robustez das provas.

3. Em se tratando de delito de tráfico, a filmagem da movimentação típica, a apreensão de entorpecente e de materiais utilizados para o tráfico, na residência do réu, aliados à confissão espontânea, em juízo, são elementos irrefutáveis de provas.

4. Recurso desprovido.